Tribunal: TJES
Processo: 5005169-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Penhora / Depósito/ Avaliação; Gratuidade
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005169-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILIS HERCULANO PINTO FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1657819) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos dos embargos de terceiros opostos por Ilis Herculano Pinto Filho contra o ato de arresto determinado na execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha contra Samy Herculano Pinto.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a), a despeito da obrigação tributária discutida na execução ter natureza “
propter ren”
, os embargos de terceiro discutem a constrição sobre o seu imóvel, do qual não faz parte; (b) a propriedade sobre o bem arrestado está sendo discutida na ação de nº. 0025025-18.2017.8.08.0035, havendo, portanto, prejudicialidade externa; (c) o bem pode ser levado a leilão se mantido o prosseguimento da execução.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (ID 1670259).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1761728)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2021.

Desembargador Janete Vargas Simões

Relatoria

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do art. 674 do CPC, “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU AÇÃO AJUIZADA CONTRA O POSSUIDOR IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO PENHORA POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1.
Como é cediço, estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva (REsp 1645888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017)
. 2. Diante disso, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, de que tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro Geral de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo (Súmula 3991, STJ), de tal modo que, indicado como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, poderá a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação. 3. Embora o imóvel que se pretenda a penhora esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam que o agravado, ora executado, é o possuidor do bem, logo, sujeito passivo da relação tributária. Consequentemente, é de ser deferida a penhora, ainda mais que a obrigação tributária em apreço ostenta natureza propter rem . 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001740, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021) – G.N.

Conforme consignado na decisão inicial, a discussão judicial instaurada no processo de nº.
0025025-18.2017.8.08.0035
não afeta o procedimento de execução fiscal, uma vez que não desconstitui a natureza jurídica do débito executado (IPTU), cujo fato gerador, nos termos do art. 34 do CTN, é a propriedade, domínio ou posse sobre o respectivo imóvel, de modo que, ainda que sendo o único bem residencial, pode ser penhorado, na forma autorizada pelo art. 3º da Lei 8.009/90.

Salienta-se, no entendo, que o citado processo, ao contrário do que alega o agravante, sequer discute a posse ou propriedade do bem, mas apenas indenização por benfeitoria, conforme expressamente declara:

[...] “
O requerente não quer o referido imóvel, mas quer o valor relativo à valorização que o referido terreno teve, pois despendeu, durante 25 anos, tempo e dinheiro, para fazer inúmeras melhorias, que podem ser verificadas nas fotos de quando comprou e de hoje
.” [...] (ID 1657818, pág. 3)

Por sua vez, a medida de arresto determinada pelo juízo de origem apenas impede a transferência do bem, como meio de resguardar a execução e terceiros, não havendo determinação de penhora ou outro ato que possa ensejar a perda do imóvel.

Assim, não demonstrada o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não há elementos para reformar a sentença e conceder a tutela de urgência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A discussão judicial instaurada no processo de nº. 0025025-18.2017.8.08.0035 não afeta o procedimento de execução fiscal, que se limite a discutir eventual indenização por benfeitorias no imóvel, de modo que não desconstitui a natureza jurídica do débito executado (IPTU), cujo fato gerador, nos termos do art. 34 do CTN, é a propriedade, domínio ou posse sobre o respectivo imóvel, de modo que, ainda que sendo o único bem residencial, pode ser penhorado, na forma autorizada pelo art. 3º da Lei 8.009/90.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.